Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO INFRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE 40% DO RENDIMENTO LÍQUIDO.
1. Em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta (CPC, arts. 141 e 492).
2. A prescindibilidade de dilação probatória permite a aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, §§ 1o e 3o, II).
3. Nos casos de servidores públicos distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 40% dos seus rendimentos brutos (art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, com redação dada pela Lei Complementar no 1.015/2022), dos quais 5% estão reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
4. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ.
5. Comprovado que não há descontos na folha de pagamento da autora relativos a operações com cartão de crédito, deve ser observado o limite legal de 35% de sua remuneração bruta.
6. Recurso conhecido, preliminar acolhida e, no mérito, provido.